Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0742017-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ARMENIA DE MORAIS DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 37470726) à decisão (id 36783595) em que não conheci do agravo de instrumento, pelos seguintes fundamentos: “1. Agrava o DF da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705428-61.2021.8.07.0018 – id 109081328) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDIRETA) concernente a reajuste de servidores, revogou parcialmente decisão anterior (id 106790704) quanto ao excesso de execução que fora reconhecido em virtude de ainda não ter sido admitida a execução da obrigação de pagar. Sustenta, em síntese, divergência na base de cálculo, devendo recair sobre o vencimento percebido à época da lesão, e não sobre a atual remuneração do servidor, o que enseja o alegado excesso. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. Indeferi a liminar (id 31940738), porquanto o Juízo a quo ainda não havia admitido o processamento da obrigação de pagar, mas tão só da de fazer, razão pela qual não podia decidir sobre eventual excesso da primeira, questão que ainda será decidida, inclusive quanto à metodologia do cálculo do pagamento das parcelas atrasadas, isto é, se será necessariamente o mesmo utilizado para a incorporação aos vencimentos. Embargos declaratórios (id 32510923) recebidos como agravo interno (id 32837415) e complementados (id 33166633). 2. Observo, contudo, que, mediante consulta ao PJe (0705428-61.2021.8.07.0018), foi proferida decisão pelo Juízo a quo (id 128918023 – Cump. Sentença) na qual informa que o agravante/réu cumpriu integralmente a obrigação de fazer (id’s 128742892, 127497650, 127497651 – Proc. 0705428-61.2021.8.07.0018) prevista na decisão agravada (id’s 106790704 e 109081328 – autos originais), gerando efeitos extensíveis ao presente agravo de instrumento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse processual. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Restou prejudicado o agravo interno. (...).” Alega, em suma, contradição no acórdão decorrente da premissa adotada, pois ao ser indeferido o efeito suspensivo, foi submetido ao comando de pagar dado pelo Juízo a quo, não se tratando, portanto, de perda do objeto, sustentando, outrossim, ausência de correlação lógica ao se atribuir ao depósito efetuado a concordância com o pleito de origem. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes. Contrarrazões no id 38186422. 2. Conheço dos embargos como agravo interno. O embargante requereu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para obstar o cumprimento imediato da obrigação de fazer, consistente na incorporação de valores no contracheque da recorrida, consoante o reajuste fixado no título executivo judicial, por considerar errôneos os cálculos apresentados, cujo produto resulta em excesso de execução do quantum a ser incorporado. Com o indeferimento da liminar, cumpriu a obrigação de fazer, por força de decisão posterior do Juízo de 1o grau (id 124095958 – autos principais). Ao contrário do que restou decidido no id 36783595, o noticiado cumprimento, nas circunstâncias em que se deu, não subtraiu o interesse processual. Ante o indeferimento do efeito suspensivo ao agravo, outra opção jurídica não restou ao agravante, senão interpor, como o fez, agravo interno e cumprir o julgado, mas sem prejuízo de continuar a questionar os alegados equívocos na execução da sentença. 3. Destarte, reconsidero a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno (id 36783595), recursos que devem prosseguir para julgamento simultâneo pela Turma, salvo relevante fato superveniente. Dê-se baixa no presente agravo interno (id 37470726). Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator